Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-67.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015518-67.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cheque, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), P. A. CANDIDO LTDA - CNPJ: 36.491.693/0001-00 (AGRAVADO), POLIANA AMORIM CANDIDO - CPF: 016.454.482-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ SEM CITAÇÃO DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Monitória, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte Autora quanto ao recolhimento de custas e posterior abandono da causa, mesmo após intimação pessoal com advertência expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada no domicílio digital da parte equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se é necessária a provocação da parte ré para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do Verbete Sumular n. 240 do STJ, quando não houve citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a técnica de fundamentação por referência (
per relationem
) para manter decisão agravada quando o recorrente não apresenta argumento novo ou relevante, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. A mera reiteração das teses já deduzidas e enfrentadas na decisão anterior autoriza a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

5. A intimação eletrônica realizada no domicílio digital da parte equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, art. 246, §1º, do CPC e Resolução CNJ nº 569/2024.

6. A validade da intimação eletrônica independe de prévia publicação nominada no Diário de Justiça Eletrônico, pois o sistema assegura ciência inequívoca à parte e aos seus advogados.

7. Precedentes anteriores, proferidos sob a sistemática de processos físicos, não se aplicam ao atual regime do processo eletrônico.

8. A aplicação do Enunciado n.º 240 da Súmula do STJ exige a prévia formação da relação processual triangular, o que não ocorre na ausência de citação do réu.

9. Configura-se o abandono da causa quando a parte Autora, devidamente intimada pessoalmente com advertência, permanece inerte por prazo superior a trinta dias, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A intimação eletrônica no domicílio digital da parte equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC. 2. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando não houve citação do réu e, portanto, não se formou a relação processual triangular. 3. A reiteração de argumentos já apreciados autoriza a manutenção da decisão agravada por fundamentação
per relationem
. 4. A inércia da parte autora após intimação válida com advertência configura abandono da causa e legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1º, 272, §2º, 485, III e §1º, 1.021, §3º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Resolução CNJ nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso — Sicredi Ouro Verde MT
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Monitória ajuizada em face de
P.A. Cândido Ltda
e
Poliana Amorim de Oliveira
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao reconhecer a validade da intimação eletrônica como equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, porquanto o despacho que determinou a intimação da parte Autora para recolhimento das custas não teria sido disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em nome dos advogados constituídos nos autos, em desconformidade com o art. 272, §2º, do CPC.

Invoca, para tanto, precedentes deste Tribunal de Justiça de 2019, nos quais se assentou ser necessária a prévia publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal, a fim de cientificar o patrono constituído.

Aduz, ainda, que, mesmo superada a questão da intimação, a extinção por abandono da causa estaria condicionada a requerimento expresso da parte adversa, nos termos do Verbete Sumular n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, providência que não teria sido adotada no caso.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, com a cassação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que os Réus não foram citados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

A Sicredi Ouro Verde MT ajuizou Ação Monitória em face de P.A. Cândido Ltda e Poliana Amorim de Oliveira, visando à cobrança de crédito representado por documento sem eficácia de título executivo.

Intimada a recolher custas para pesquisa de endereço no prazo de trinta dias, quedou-se inerte. Sobreveio intimação pessoal com advertência expressa de extinção do feito, à qual igualmente não respondeu, permanecendo inerte por prazo superior ao legalmente previsto.

Diante desse quadro, a Juíza sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Recurso de Apelação interposto pela Agravante foi desprovido monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, e agora a Cooperativa insurge-se por meio deste Agravo Interno, reiterando as teses já deduzidas no Apelo.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática (ausência de intimação dos advogados pelo DJEN, violação ao art. 272, §2º, do CPC e necessidade de requerimento da parte adversa com base no Verbete Sumular n.º 240 do STJ), sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No tocante à alegada invalidade da intimação, a Agravante traz como suposto argumento novo os precedentes deste Tribunal de Justiça de 2019, que exigiriam a prévia publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte. O argumento, contudo, não se sustenta.

Os julgados invocados foram proferidos sob a égide de um contexto normativo superado, em processos físicos, anteriores ao marco regulatório atualmente aplicável ao processo eletrônico, consolidado pelo art. 5º, §6º, da Lei n.º 11.419/2006, pelo art. 246, §1º, do Código de Processo Civil e pela Resolução CNJ n.º 569/2024, que equipara expressamente a intimação eletrônica no domicílio da parte à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

Não há, portanto, qualquer novidade argumentativa, há apenas a reapresentação de precedentes que a própria jurisprudência desta Corte superou, como demonstram os três julgados de 2025 citados na decisão agravada.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e concluiu, com apoio em precedentes recentes desta Câmara e de outras Câmaras do TJMT, que a Agravante, cooperativa de crédito de grande porte devidamente cadastrada no sistema eletrônico, foi regularmente intimada em seu domicílio eletrônico, o que confere plena validade ao ato comunicatório, independentemente de publicação nominada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, porquanto o próprio sistema garante a ciência inequívoca à parte e a seus representantes técnicos.

Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Quanto à aplicação do Verbete Sumular n.º 240 do STJ, igualmente não assiste razão à Agravante. O enunciado pressupõe relação processual validamente triangularizada, com a integração formal do réu ao feito pela citação.

Na hipótese, os Requeridos jamais foram citados ao tempo da extinção, de modo que a relação processual nunca se completou, tornando inaplicável o verbete sumular, como corretamente assentado na decisão agravada e confirmado pela jurisprudência desta Câmara.

Verificados os pressupostos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, intimação pessoal válida com advertência expressa de extinção e inércia da parte autora por prazo superior a trinta dias, a sentença de extinção encontra-se devidamente fundamentada e em plena conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer vício formal ou substancial que justifique sua cassação ou reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026